Tribunal: TJMT
Processo: 0000357-51.2016.8.11.0029
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-17

Inteiro teor:
APELANTE(S):
CELSO ALVES PINHO
APELADO(S):
MUNICÍPIO DE CANARANA

Número do Protocolo: 57868/2017
Data de Julgamento: 10-02-2021

E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO — MANDADO DE SEGURANÇA — ADMINISTRATIVO - PRETENSÃO DE ANULAR DÉBITO E A INCLUSÃO EM DÍVIDA ATIVA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA CONSTATAR A ILEGALIDADE – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – DENEGAÇÃO DA ORDEM SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – DISPOSITIVO DA SENTENÇA RETIFICADO – RECURSO DESPROVIDO.
Para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação probatória.
As comprovações dos fatos alegados devem ser feitas de plano, razão pela qual o mandado de segurança impossibilita a produção da prova necessária para a comprovação da ilegalidade do ato administrativo.
Segurança denegada, sem resolução do mérito, ficando ressalvado ao impetrante pleitear o seu direito nas vias ordinárias.
Recurso desprovido.

APELANTE(S):
CELSO ALVES PINHO
APELADO(S):
MUNICÍPIO DE CANARANA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Celso Alves Pinho, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Canarana, que, nos autos do mandado de segurança n. 357-51.2016.8.11.0029, impetrado contra ato de Secretário de Finanças do Município de Canarana, denegou a segurança após constatar necessidade de dilação probatória.
A parte Apelante defende que os documentos juntados nos autos são hábeis para convalidar os argumentos expostos na exordial, e, dessa forma, não há que se falar em produção de outras provas.
Argumenta que o Município de Canarana não possui competência para cobrança ou inclusão em dívida ativa de crédito referente à IRRF, débito este proveniente de Requisição de Pequeno Valor cuja qual, segundo o Apelante, se destaca quando da sua expedição, procedendo seu recolhimento diretamente da fonte.
Dito isso, aduz que pelo fato do tributo já ter sido deduzido diretamente da fonte, não pode a municipalidade cobrar e incluir o Impetrante em dívida ativa, ato que fere seu direito líquido e certo.
Dessa forma, pugna pelo provimento do presente recurso para reformar a sentença atacada e conceder a ordem do writ, declarando ilegal o ato atacado e, consequentemente, anulando a inscrição do Impetrante em dívida ativa referente ao Imposto de Renda que já foi retido na fonte.
Por sua vez, o Apelado não apresentou contrarrazões, conforme certidão de fl. 89.
A Procuradoria-Geral de Justiça não apresentou parecer.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Celso Alves Pinho, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Canarana, que, nos autos do mandado de segurança, impetrado contra ato de Secretário de Finanças do Município de Canarana, denegou a segurança após constatar necessidade de dilação probatória.
O Apelante almeja a reforma do ato sentencial, e, por consequência, a concessão da segurança, pois a medida tomada pela administração, qual seja, a inscrição do Impetrante em dívida ativa referente à Imposto de Renda já retido na fonte, é ato ilegal e arbitrário, ferindo seu direito líquido e certo.
Pois bem.
Antes de adentrar ao mérito, imperioso destacar que o mandado de segurança é remédio constitucional para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, conforme dispõe o inciso LXIX do art. 5o da Constituição Federal e art. 1o da Lei 12.016/2009. A Carta Magna alçou o mandamus à condição de garantia constitucional, preservando essa dupla exigência legal.
Sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.
In casu, o Apelante busca a declaração de ilegalidade do ato praticado com a consequente anulação de sua inscrição em dívida ativa, já que o Imposto de Renda cobrado já foi recolhido diretamente da fonte.
Analisando detidamente os autos, verifica-se que, diferentemente do alegado pelo Apelante, os documentos juntados nos autos não comprovam de forma veemente que o Imposto de Renda cobrado - motivo de sua inclusão em dívida ativa – foi realmente retido quando do pagamento do RPV expedido no processo 62213/2013.
O Apelante limitou-se em argumentar que ele é deduzido quando se expede o RPV, entretanto, este não foi juntado nos autos.
De fato, a análise da ilegalidade do ato, nas circunstâncias expostas nos autos transcende a limitação do rito processual deste remédio constitucional, dependendo, claramente, de dilação probatória, sendo importante o esclarecimento por meio de diligências e provas, conforme entendeu o Juízo a quo.
Deste modo, a pretensão da impetrante não se encaixa nos limites do objeto da ação mandamental, pois para ser viável a sua impetração é imperativo que esteja comprovado que o Imposto de Renda já tenha sido deduzido e pago quando o RPV foi expedido no processo 62213/2013, de forma que caracterize ilegal sua inclusão em dívida ativa.
Para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação probatória. As comprovações dos fatos alegados devem ser feitas de plano, razão pela qual o mandado de segurança impossibilita a produção da prova necessária para a comprovação da ilegalidade do ato administrativo.
Assim, a via mandamental, eleita pelo Impetrante, não se mostra adequada para a tutela de seus interesses, pois, para averiguação da ilegalidade do ato demanda dilação probatória, o que, como se sabe, é incabível na via estreita do mandado de segurança.
A propósito, essa é a jurisprudência pacífica deste Sodalício:
EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – ANULAÇÃO DE AVISO DE COBRANÇA – ICMS – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – ARTIGO 174 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – INOCORRÊNCIA – PROCESSO ADMINISTRATIVO EM CURSO – COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUIÍDA – IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO NÃO PROVIDO. O artigo 174 do Código Tributário Nacional é patente ao afirmar que o termo inicial da prescrição da pretensão executória é a constituição definitiva do crédito, logo, à luz do que preconiza o Superior Tribunal de Justiça, em caso da existência de processo administrativo a discutir o débito tributário, torna-se lógico que o referido ainda não é definitivo, a afastar a prescrição. O Mandado de Segurança, por ser remédio heroico, exige a presença de prova pré-constituída e não comporta dilação probatória, portanto, os argumentos devem ser descaracterizados, nos casos em que não são escorados por documentos hábeis. (N.U 1009262-81.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/02/2020, Publicado no DJE 13/02/2020). (negritei)
ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÂO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – SENTENÇA MANTIDA –RECURSO DESPROVIDO. O mandado de segurança não é via própria para obter a declaração de nulidade do Auto de Infração, já que pressupõe a existência de direito líquido e certo e deve estar fundado em prova pré-constituída, sendo descabida a dilação probatória. (N.U 0005691-98.2014.8.11.0041, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/08/2019, Publicado no DJE 28/08/2019). (negritei)
Nota-se, portanto, que a pretensão da parte impetrante exige a dilação probatória, por isso, atípica para o estreito ambiente de produção de provas, conferido à ação mandamental.
Por sua vez, observo que o juízo a quo ao denegar a ordem o fez com resolução do mérito, embasado no inciso I do art. 487 do CPC, entretanto, denegar a ordem de mandado de segurança ante a ausência de documento essencial à demonstração do direito alegado, deve ser julgado sem resolução do mérito, com fundamento no inciso IV do art. 485 do CPC.
Vejamos a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal a respeito da matéria:
“O mandado de Segurança possui rito especial. A ausência de documento essencial à demonstração de direito alegado impede o prosseguimento do feito. Inadmissibilidade de dilação probatória, porquanto imprescindível a prova pré-constituída” (REsp 639.498/GO, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ 23/5/2005). 4. Segurança denegada, sem resolução do mérito, ficando ressalvado ao impetrante pleitear o seu direito nas vias ordinárias.” (STJ – MS 22.812/DF, Rel, Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 06/12/2017, DJe 01/02/2018)
Diante disso, a sentença deve ser retificada para denegar a ordem, sem resolução do mérito, nos termos do inciso IV do art. 485 do CPC.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação e retifico o dispositivo da sentença para denegar a segurança, sem resolução do mérito, nos termos do inciso IV do art. 485 do CPC.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. YALE SABO MENDES (1o Vogal convocado) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2o Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO E RETIFICARAM A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 10 de fevereiro de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR